Tribunal: CARF
Processo: 10768.100706/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.100706/2003-11
ACÓRDÃO
1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
Sendo declarado nulo o DD é de se reconhecer a homologação tácita da
compensação declarada a partir da data de protocolo da Declaração de
Compensação, em razão de já ter transcorridos mais de 5 anos para a
ciência de um novo despacho decisório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a preliminar
de nulidade material do despacho decisório e, ato contínuo, reconhecer a homologação tácita da
compensação efetuada, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fl. 161, o qual não reconheceu o direito creditório informado, referente a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, no valor histórico de R$ 28.689.522,28, e, por
conseguinte, não homologou as compensações declaradas.
Conforme consta na Parecer Conclusivo de fls. 156/157, cujos fundamentos
balizaram o Despacho Decisório, o crédito pleiteado pelo contribuinte corresponde a saldo
negativo de IRPJ apurado com base no lucro real, oriundo, em sua maior parte, de IRRF incidentes
sobre aplicações financeiras e produtos e serviços retidos por órgão público, assim como de
verbas atinentes ao IRPJ por estimativa.
Além disso, alega a fiscalização que identificou a existência de dois Autos de
Infração, que resultaram nos Processos Administrativos de n.o 18471.001351/2006-51 e n.o
18471.002113/2004-09, em que são exigidos do contribuinte, respectivamente, débitos de IRPJ no
ano-calendário de 2001, no valor de R$ 23.639.594,56, e de IRRF dos meses de abril, setembro e
outubro de 2001, nos valores de R$ 15.172.506,10, R$ 4.467.785,77 e R$ 18.781.445,94.
Dessa forma, considerando que no mesmo ano-calendário de 2001 foi apurado pelo
Fisco, saldo de IRPJ a pagar, ainda que pendente de julgamento definitivo, entendeu que o crédito
pleiteado carece de certeza e liquidez, já que não pode haver, para o mesmo exercício, a apuração
de lucro e de saldo negativo.
Por fim, destaca-se que o Despacho Decisório, além de não reconhecer o direito
creditório e de não homologar as compensações, também determinou o prosseguimento da
cobrança dos débitos confessados.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 213/235) pugnando pelo reconhecimento integral do seu
direito creditório, e pela homologação das compensações declararas, sob a alegação de que:

a) O Despacho Decisório teria sido proferido em contrariedade com o teor do
art. 10o do Decreto n.o 70235/72, já que a descrição do fato gerador seria
contraditória e confusa, não trazendo elementos suficientes a permitir a
adequada defesa do contribuinte;
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
3
b) Que nos presentes autos, não é objeto de análise a origem do crédito
pleiteado pelo contribuinte, mas tão somente se ele deveria ter ajustado seu
saldo negativo de IPRJ quando autuado nos Processos n.o
18471.002113/2004-09 e n.o 18471.001351/2006-51, em virtude de ajustes
impostos pela Fiscalização;
c) Que a suposta inexistência de prejuízos fiscais no ano-calendário de 2001, só
pode ser admitida quando os referidos Processos forem definitivamente
julgados, caso a decisão se dê em favor do Fisco, e que, por isso, o
contribuinte deixou para realizar os ajustes contábeis, caso preciso, ao
término deles;
d) Que, enquanto os mencionados processos não forem definitivamente
julgados, o crédito tributário por meio deles constituído, encontra-se com a
exigibilidade suspensa, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN, de modo
que não podem obstar a homologação das compensações objeto dos
presentes autos, mais ainda porque, no momento da Manifestação, em
ambos os processos estavam em vigor decisões que cancelavam
integralmente os lançamentos;
e) Que o presente processo deve ser apreciado somente após o julgamento
dos Autos de Infração, ou ao menos concomitantemente a estes, já que o
julgamento dos processos principais faz coisa julgada no processo reflexo,
vide jurisprudência do CARF;
f) Que, ainda que se admitisse a não homologação das compensações, a
Fiscalização não poderia ser acompanhada da cobrança de multa e juros
moratórios, em razão da comprovada suspensão da exigibilidade dos
créditos confessados ao transmitir as declarações, pois para que se possa
exigir do contribuinte qualquer valor acrescido de multa e juros de mora é
preciso, nos termos da própria Carta de Cobrança, que tenha transcorrido 30
dias, contados da data em que o contribuinte teve ciência da decisão que
não homologou os seus pedidos de compensação, o que não ocorreu no
presente caso, já que apresentada Manifestação de Inconformidade antes
de findo aquele prazo;
g) Por fim, ainda que algum valor fosse devido a título de multa ou juros de
mora, tendo em vista que o contribuinte observou todas as normas e atos
normativos expedidos pelas Autoridades Fiscais, devem ser excluídas da
base de cálculo do tributo, a imposição de penalidades, juros de mora e
atualização do valor monetário, nos termos do parágrafo único do art. 100
do CTN.

Posteriormente, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ I, proferiu o Acórdão n.o 12-22.591 (fl. 599/606) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
4
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO NÃO - HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei N° 5.172/66 do
Código Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a não-
homologação da compensação.
AUTO DE INFRAÇÃO - IRPJ - A lavratura de auto de infração, com a
constituição de crédito tributário de imposto de renda, prejudica a certeza
e liquidez do direito creditório pleiteado.
MULTA E JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da multa de mora, limitada ao percentual de 20%, e dos
juros moratórios, calculados à taxa SELIC, para recolhimento do débito não
compensado (artigo 38 da IN SRF n° 900/2008)
Solicitação Indeferida

Em síntese, a DRJ afastou a preliminar de cerceamento de defesa ante o teor do
Despacho Decisório, sob o entendimento de que o art. 10o do Decreto n.o 70235/72 não tem
aplicação no presente caso, já que a cobrança do crédito tributário não decorre de Auto de
Infração, mas de confissão de dívida em declaração de compensação, bem como porque o
contribuinte contestou todos os pontos do Despacho Decisório que entendeu necessário,
demonstrando claro entendimento das razões que levaram ao não reconhecimento do crédito e à
não homologação das compensações.
Com relação ao mérito do crédito, afirmou a DRJ que o ônus da prova de liquidez e
certeza recai sobre o contribuinte, e que nos termos do art. 170 do CTN, ao contribuinte cabe o
dever de instruir o seu pedido com os documentos que respaldem suas afirmações, o que não foi
feito. Não haveria por que manter o presente processo em situação de suspenso, aguardando fim
do litígio dos Auto de Infração, ou até mesmo em julgá-lo conforme as decisões administrativas
não definitivas, favoráveis ao contribuinte, uma vez que o pressuposto mais importante para o
reconhecimento do crédito não se encontra presente, quais sejam a certeza e liquidez do crédito.
Ademais, consignou que, independentemente da lavratura dos Autos de Infração, a
DIPJ/02 apresenta discrepâncias com outras informações verificadas nos sistemas da Receita
Federal, que também comprometem a certeza e liquidez do crédito, já que sendo o contribuinte
optante pela tributação sob o regime do lucro real, os valores do imposto retido na fonte são
considerados antecipação do imposto devido, apenas quando os rendimentos sejam computados
para a determinação do lucro real, nos termos do inciso III do § 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430/96, o
que não foi comprovado pelo contribuinte, que deveria também ter demonstrado o comprovante
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
5
de retenção emitido pelas fontes pagadoras. As divergências encontradas pela DRJ foram as
seguintes, nas suas próprias palavras:

Não foram oferecidos à tributação os rendimentos decorrentes de juros sobre o
capital próprio, no valor de R$ 409.683,41, código de retenção do imposto de
renda 5706. Constata-se na DIPJ/2002, Ficha 06 A - Demonstração do Resultado -
Linha 23 - Receitas de Juros sobre o Capital Próprio, não foi declarado qualquer
rendimento;
A interessada declarou valores inferiores aos efetivamente recebidos, a título de
rendimentos financeiros, se comparados os valores consolidados na tabela acima
e os valores consolidados das DIRF apresentadas. Abaixo, tabela comparativa dos
valores em questão:

Por fim, com relação à cobrança da multa e dos juros, julgou-as devidas, na medida
em que o art. 38 da Instrução Normativa n.o 900/2008 é claro ao determinar que o tributo objeto
de compensação não homologada será exigido com os respectivos acréscimos legais, e que
somente poderia ser excluída a incidência dos juros e/ou da multa, no caso de previsão expressa
na legislação. Especificamente com relação aos juros de mora, destaca que o § 3o do art. 953 do
RIR/99 determina que os juros de mora são devidos mesmo durante o período em que a cobrança
esteja com a exigibilidade suspensa
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 619/649), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) O ato de lançamento é ato administrativo obrigatório, nos termos do art.
142 do CTN, de competência privativa da administração pública, de modo
que o mero pedido de compensação não desobriga o Fisco de promover o
lançamento do crédito tributário;
b) Que o art. 9o do Decreto n.o 70235/72, segue a mesma linha, quando
estabelece que a constituição do crédito tributário somente se verifica por
meio da formalização de Auto de Infração ou de Notificação Fiscal de
Lançamento, e que qualquer cobrança realizada de forma diversa padece de
nulidade e deve ser cancelada, como ocorreu no presente caso;
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
6
c) Que a jurisprudência do CARF, assim como a do STJ, corroboraria o
entendimento de que a mera ausência de homologação da compensação,
por meio de Despacho Decisório, não substitui a lavratura de Auto de
Infração ou de Notificação de Lançamento para constituição do crédito
tributário, razão pela qual a presente cobrança deve ser cancelada;
d) Que, ainda que se pudesse admitir a utilização do Despacho Decisório em
substituição ao lançamento de ofício, deveria ser observado o teor do art.
10o do Decreto n.o 70235/72, ao contrário do que decidiu a DRJ, já que o
Despacho acabaria por desempenhar papel semelhante ao do Auto de
Infração;
e) Que a descrição deficiente dos fatos restringe o direito de defesa do
Recorrente, e macula o lançamento de vício insanável, nos termos do inciso
II do art. 59 do Decreto n.o 70235/72;
f) Que o fato de o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 estar
sendo discutido administrativamente, não lhe retira as características de
liquidez e certeza, pois presume-se que ele seja líquido e certo até que haja
prova robusta ou decisão final em contrário, conforme se depreende do art.
923 do RIR/99;
g) Que o ônus da prova da liquidez e certeza do crédito não recai sobre o
Recorrente, já que, nos termos do art. 334 do CPC/73, não dependem da
produção de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de
existência ou de veracidade;
h) Que uma obrigação é liquida quando puder ser traduzida por uma cifra, e
certa quando a sua existência e o seu objeto forem determinados, e que, no
presente caso, o saldo negativo do Recorrente é representado por uma cifra,
existe e tem seu objeto determinado, conforme se comprova da sua
escrituração contábil, de modo que não há que se falar em falta de liquidez
ou certeza;
i) Que as supostas discrepâncias demonstradas pela DRJ não constam do
Despacho Decisório – não foi questionada a origem do crédito –, e,
portanto, não podem ser objeto dos presentes autos, sob pena de se
extrapolar os limites da lide, e isso sem que que o Recorrente tivesse a
oportunidade de se manifestar, ferindo seu direito à ampla defesa e ao
contraditório, assim como ao duplo grau de jurisdição;
j) Que ao acrescentar novos fundamentos para o não reconhecimento do
crédito, a DRJ acabou por violar o art. 146 do CTN, que veda a alteração dos
critérios jurídicos que fundamentam o lançamento, especialmente porque
não houve qualquer fato novo entre a formalização do Despacho e o
Acórdão recorrido;
k) Que ainda que se pudesse admitir a inovação dos fundamentos do
lançamento, no âmbito da DRJ, as supostas duas discrepâncias apontadas
em realidade não existem;
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
7
l) Com relação à primeira delas, porque os rendimentos de juros sobre capital
próprio foram sim oferecidos à tributação, tendo sido inicialmente
registrados na conta n° 6310415008, referente a “Lucros de Participações a
Custo de Aquisições” e, por uma questão de acerto contábil, foram
posteriormente transferidas para a conta n° 6310419003, denominada
“Outras Receitas Financeiras – Dividendos;
m) Que, em decorrência desse procedimento, a linha 23 da Ficha 06A da
DIPJ/02 consta o valor de rendimentos tributados como sendo zero, mas
que se observa na linha 24 da mesma Ficha, a tributação na quantia de R$
583.332.889,94 a título de “Outras Receitas Financeiras”, dentre as quais se
encontram os rendimentos de juros sobre capital próprio. Além disso, alega
que tal situação pode ser verificada no Razão do Recorrente, em que consta
a base de R$ 513.468,23 para o IRRF, ou seja, superior aos R$ 409.683,41
mencionados pela Decisão recorrida;
n) Com relação à segunda discrepância, sustenta que também não merece
prosperar, já que os valores declarados pelo Recorrente na DIPJ/2002
referem-se aos valores recolhidos a título de IRRF que à época eram
passíveis de comprovação, e que a diferença entre os valores apurados pela
DRJ com os declarados pelo Recorrente na Ficha 43 da DIPJ/2002, se deve ao
fato de comparar valores sujeitos a sistemáticas de apuração distintas, pois
a apuração dos valores consignados pela DRJ à fl. 581, se deu pelo regime de
caixa, enquanto os valores constante na Ficha 43 foram apurados pelo
regime de competência, de modo que não se pode falar em discrepâncias na
apuração do IRRF.

Na sessão de julgamento realizada em 18/10/2023, esta Turma decidiu por
converter os autos em diligência, por meio da Resolução n.o 1401-000.990 (fls. 823/831), para
que: (i) fosse verificada a situação em que se encontram os Processos Administrativos de n.o
18471.002113/2004-09 e n.o 18471.001351/2006-51, e no caso de haver decisão favorável ao
contribuinte, que a Unidade de Origem promova a nova apuração do eventual saldo negativo
existente; e (ii) no que se refere ao IRRF, que a Unidade de Origem avaliasse os argumentos e
documentos trazidos pelo contribuinte em sede de Recurso Voluntário para confirmar se o tributo
foi oferecido à tributação.
Tendo sido intimado a apresentar documentação comprobatória acerca do
oferecimento à tributação do IRRF, o sujeito passivo apresentou manifestação (fls. 857/863), em
que informa a juntada da documentação solicitada, e tece comentários acerca da sua suficiência
para comprovar o direito creditório.
Além disso, salienta que no PAF correspondente aos fatos geradores ocorridos no
ano calendário de 2002 (10768.002435/2004-11), o CARF proferiu decisão dando provimento
integral ao Recurso Voluntário, constatando que mesmo com as glosas dos PAF ́s correlatos, o
saldo negativo de IRPJ não se tornava saldo a pagar, mas apenas saldo negativo inferior, bem
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
8
como que na decisão, o CARF acolheu o argumento da defesa, no sentido de que a DIRF em
benefício do contribuinte faz prova das retenções e que o Fisco não identificou nem individualizou
os valores não localizados na DIRF.
Posteriormente, o sujeito passivo manifestou-se novamente (fls. 957/962),
esclarecendo que nos autos do PAF n.o 18471.002113/2004-09, obteve decisão favorável já
transitada em julgado, de modo que as rubricas lá debatidas foram integralmente restabelecidas
ao saldo negativo informado como crédito nestes autos, motivo pelo qual devem ser
compensadas desde já.
No tocante ao PAF n.o 18471.001351/2006-51, menciona que apenas de as razões
de defesa terem prevalecido tanto na DRJ como na Turma Ordinária do CARF, acabou sucumbindo
na Câmara Superior, em razão do voto de qualidade, de modo que as multas incidentes naquele
PAF restaram canceladas nos termos da Lei n.o 14.689/23, fato que deve refletir nos presentes
autos.
Ressaltou, por fim, que a importância de que seja apresentado ao CARF o saldo
negativo remanescente caso seja mantida a revisão do prejuízo fiscal, já que, assim como no AC
2002, não haveria saldo de IRPJ a pagar, mas quando tanto, apenas um saldo negativo inferior.
A Unidade de Origem proferiu o Despacho de Diligência n.o 2.553/2024 (fls.
1.021/1.030), em que tece as seguintes considerações:

a)Alega Interessada, apresenta comprovante de retenções (Livro Razão) relativos
aos rendimentos auferidos por aplicações financeiras no Banco Bradesco, no valor
de R$ 84,40 e de aplicações de swap por operações no Banco Boavista, no valor
de R$ 35.607,55 e no Banco de Crédito Nacional, no valor de R$ 46.580,37, e que
os respectivos rendimentos foram comprovados;
b)Que as retenções referentes a operações na Caixa Econômica Federal, nos
valores de R$ 36.350,61 e R$ 15.686,24 não foram comprovadas. O contribuinte
apresenta cópia do Livro Razão em cuja conta e no respectivo histórico se lê de
Aplicações Financeiras no HSBC Bamerindus, e que também não apresenta
qualquer comprovação da escrituração contábil dos respectivos rendimentos,
sendo insuficiente a mera informação na ficha 43 da respectiva DIPJ, já que o
registro na referida ficha tem caráter apenas informativo, e não de
“contabilização”, ou oferecimento à tributação;
c)Que a retenção do Imposto de Renda relativa à operação de swap no Banco
Citibank, cuja Declaração de Impostos Retidos na Fonte apresentada pela fonte
pagadora informa o valor de R$ 2.880.400,29, foi comprovada parcialmente, isto
é, foi comprovado o valor retido de R$ 335.205,32, como se vê em cópia do Livro
Razão colacionada no item 12 da resposta à intimação apresentada;
d)Que o contribuinte apresenta documentos em que são vistos os valores dos
rendimentos relativos às operações com o Citibank nos valores de R$
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
9
1.676.026,58 (valor do rendimento relativo à retenção de R$ 335.205,31),
referente ao mês de fevereiro de 2001 e os rendimentos de R$ 604.000,00, R$
680.800,00 e R$ 625.000,00, referentes aos meses de junho a agosto de 2001,
exatamente como demonstrado na DIRF daquela instituição bancária;
e)Que não houve a comprovação do rendimento de R$ 21.187.421,33, com
retenção de R$ 2.545.194,98, relativo ao Citibank, pela falta de apresentação de
qualquer documento, e que, apesar de o contribuinte informar que o Banco foi
acionado para atendimento ao solicitado, mas este alegou o esgotamento do
dever de guarda dos documentos fiscais, esse fato em nada contribui para a
aceitação da comprovação da inclusão dos rendimentos nos resultados de 2001,
já que o dever de guarda dos documentos que influenciem, direta ou
indiretamente, na compensação tributária é do contribuinte que postula o direito
à compensação;
f)Que em relação aos demais itens, o contribuinte não apresentou qualquer
esclarecimento, o que leva à conclusão, de que referidos valores de rendimentos
deveriam compor a apuração do SNIRPJ no ano-calendário de 2001 (mas não o
compõe), devendo o mesmo ser reapurado para refletir exatamente o informado
nas DIRF relativas ao Banco do Brasil, ALTM TEC Serv de Manutenção, Rio luz,
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e Furnas Centrais Elétricas SA, nos
valores respectivos de R$ 1,07, R$ 27.880,65, R$ 36.951,87, R$ 877,81 e R$
2.339,17 (valores de retenção) e, R$ 668,53, R$ 139.403,25, R$ 3.481.810,31, R$
26.961,14 e R$ 11.695,87 (valores de rendimentos);
g)Que a Light também não esclareceu a efetiva contabilização dos Juros Sobre o
Capital Próprio recebido de Furnas Centrais Elétricas, uma vez que os lançamentos
vistos nas cópias do Livro Razão, anteriormente apresentadas, informam que os
valores contabilizados em 31/03/2001 referem-se a anos-calendário anteriores e
estão em desacordo com o informado por Furnas na respectiva DIRF;
h)Que ao reapurar o saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do
ano-calendário de 2001, antes de analisarmos os efeitos dos processos
administrativos no 18471.002113/2004-09 e 18471.001351/2006-51 em referido
SNIRP, encontrou o valor de R$ 31.416.178,41, mas que o direito creditório deve
se limitar ao valor solicitado pelo contribuinte, qual seja R$ 28.689.552,28;
i)Que o PAF n.o 18471.002113/2004-09 teve desfecho totalmente favorável ao
contribuinte, mas o valor do crédito tributário constituído referiu-se, muito
sucintamente, à incidência de Imposto de Renda na Fonte, por remessas ao
exterior cuja tributação não teria sido observada pela empresa, de modo que a
constituição e exigência deste tributo não afetaria o resultado do Saldo Negativo
apurado no ano em exame;
j)Que o PAF n.o 18471.001351/2006-51, por outro lado, teve desfecho
desfavorável ao contribuinte, por voto de qualidade do CARF, não influenciando
(este voto de qualidade) nas alterações que o crédito tributário constituído
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
10
naquele apuratório promoverá na determinação do SNIRPJ relativo ao ano-
calendário de 2001;
k)Que o crédito tributário constituído naqueles autos alterou a base de cálculo do
tributo e, consequentemente, o valor do SNIRPJ também sofrerá ajustes. Em
razão destes, entendeu-se que deva ser considerado direito creditório ao
contribuinte no valor de R$ 1.388.219,20, correspondente ao Saldo Negativo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, relativo ao ano-calendário de 2001.

Tendo sido intimado acerca do resultado da diligência, o Recorrente apresentou
nova Manifestação (fls. 1.036 e seguintes), atacando a conclusão da Autoridade Diligente, no que
se refere aos reflexos do PAF n.o 18471.002113/2004-09 nos presentes autos, na medida em que
o próprio fundamento para a não homologação deste saldo negativo, no Despacho Decisório, foi
de que se trata de reflexo dos PAFs de n.o 18471.002113/2004-09 e n.o 18471.001351/2006-51.
Logo, conclui que ou o resultado útil do PA 2004-09 é relevante para o caso
concreto e deve ser reintegrado ao Saldo Negativo da Recorrente, já que a autuação foi cancelada;
ou então o resultado útil não é relevante, como pretende o Relatório de Diligência, e o Despacho
Decisório é nulo por erro de fundamentação para negativa do crédito, resultando na homologação
tácita das compensações.
Reitera o seu pedido de que as multas afastadas no PAF n.o 18471.001351/2006-51
sejam incluídos a este saldo negativo.
Que a jurisprudência do CARF possui o entendimento de que como a DIRF é o
documento mais adequado para comprovar as retenções, não se justificando qualquer
lançamento a título de IRRF sob pretexto de divergências com a DIPJ, já que prevalece o valor da
DIRF, quando este é superior, razão pela qual pugna pelo reconhecimento dos valores
correspondentes à retenção do imposto na fonte, e que, caso assim não entenda, pontua que o
Despacho não avalia os documentos juntados no Recurso Voluntário, como ordenado na
Resolução, mas apenas aqueles documentos adicionais apresentados pela Recorrente em resposta
às suas novas intimações.
Por fim, reitera suas alegações relacionadas ao resultado do julgamento do PAF n.o
10768.002435/2004-11.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
11
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como relatado, a Recorrente é pessoa jurídica que apura o Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica ("IRPJ") com base no lucro real, optando pelo pagamento do imposto por
estimativas mensais, conforme expressamente autorizado artigo 2° da Lei n° 9.430, de 27.12.1996
("Lei 9.430/96").
Ao final do ano-calendário de 2001, a Recorrente apurou um suposto saldo de
prejuízos fiscais decorrente, na sua maior parte, de recolhimentos a maior de IRPJ feitos sobre
bases estimadas, e créditos de IRRF sobre aplicações financeiras e produtos e serviços retidos por
órgão público. Ato contínuo, em 2003 a Recorrente compensou o seu saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2001, com débitos de PIS, COFINS e IRRF.
As referidas compensações não foram homologadas, pois segundo o Despacho
Decisório, a Recorrente teria compensado débitos de PIS, COFINS e IRRF com saldo inexistente de
prejuízo fiscal. Isso porque as Autoridades Fiscais entendem que, quando da lavratura dos Autos
de
Infração
objeto
dos
Processos
Administrativos
n°s
18471.002113/2004-09
e
18471.001351/2006-51 deveria ter sido ajustado no LALUR, o saldo de prejuízo fiscal do ano-
calendário de 2001 da Recorrente, o que não ocorreu.
Assim é que o indeferimento do pleito teve como principal motivo a constatação de
auto de infração, sob o processo administrativo de n° 18471.001351/2006-51, onde se apurou IRPJ
a pagar de R$ 23.639.594,56, para o ano-calendário de 2001. Constatou-se, ainda, auto de infração
sob o processo administrativo de n° 18471.002113/2004-09, para cobrança de IRRF dos meses de
abril, setembro e outubro de 2001, nos valores de R$ 15.172.506,10, R$ 4.467.785,77 e R$
18.781.445,94, respectivamente.
Desde a Manifestação de Inconformidade a contribuinte questiona tal conclusão
entendendo que não poderia ter o seu direito ao crédito prejudicado em razão da existência de 2
autos de infração que ainda estavam sendo discutidos na esfera administrativa.
Em sede de recurso a contribuinte além de apresentar várias preliminares e
contestar todas as razões de indeferimento pela DRJ, reafirma a sua posição contrária ao racional
desenvolvido pela unidade de origem, em especial sob o argumento de que quando da
formalização da presente PER/DCOMP os autos de infração sequer existiam.
Ademais, informa que nos 02 lançamentos consubstanciados nos Processos
Administrativos n°s 18471.002113/2004-09 e 18471.001351/2006-51 a contribuinte obteve
decisões totalmente favoráveis no âmbito do CARF, estando os mesmos pendentes de julgamento
de recursos na CSRF.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
12
Na sessão de julgamento realizada em 18/10/2023, esta Turma decidiu por
converter os autos em diligência, por meio da Resolução n.o 1401-000.990 (fls. 823/831), para
que: (i) fosse verificada a situação em que se encontram os Processos Administrativos de n.o
18471.002113/2004-09 e n.o 18471.001351/2006-51, e no caso de haver decisão favorável ao
contribuinte, que a Unidade de Origem promova a nova apuração do eventual saldo negativo
existente; e (ii) no que se refere ao IRRF, que a Unidade de Origem avaliasse os argumentos e
documentos trazidos pelo contribuinte em sede de Recurso Voluntário para confirmar se o tributo
foi oferecido à tributação.
O Relatório de diligência, muito bem fundamentado, em suma concluiu que:

a) Que ao reapurar o saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
do ano-calendário de 2001, antes de analisarmos os efeitos dos processos
administrativos no 18471.002113/2004-09 e 18471.001351/2006-51 em
referido SNIRP, encontrou o valor de R$ 31.416.178,41, mas que o direito
creditório deve se limitar ao valor solicitado pelo contribuinte, qual seja
R$ 28.689.552,28;
b) Que o PAF n.o 18471.002113/2004-09 teve desfecho totalmente favorável
ao contribuinte, mas o valor do crédito tributário constituído referiu-se,
muito sucintamente, à incidência de Imposto de Renda na Fonte, por
remessas ao exterior cuja tributação não teria sido observada pela
empresa, de modo que a constituição e exigência deste tributo não
afetaria o resultado do Saldo Negativo apurado no ano em exame;
c) Que o PAF n.o 18471.001351/2006-51, por outro lado, teve desfecho
desfavorável ao contribuinte, por voto de qualidade do CARF, não
influenciando (este voto de qualidade) nas alterações que o crédito
tributário constituído naquele apuratório promoverá na determinação do
SNIRPJ relativo ao ano-calendário de 2001;
d) Que o crédito tributário constituído naqueles autos alterou a base de
cálculo do tributo e, consequentemente, o valor do SNIRPJ também
sofrerá ajustes. Em razão destes, entendeu-se que deva ser considerado
direito creditório ao contribuinte no valor de R$ 1.388.219,20,
correspondente ao Saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, relativo ao ano-calendário de 2001.

Tendo sido intimado acerca do resultado da diligência, o Recorrente apresentou
nova Manifestação (fls. 1.036 e seguintes), atacando a conclusão da Autoridade Diligente, no que
se refere aos reflexos do PAF n.o 18471.002113/2004-09 nos presentes autos, na medida em que
o próprio fundamento para a não homologação deste saldo negativo, no Despacho Decisório, foi
de que se trata de reflexo dos PAF ́s de n.o 18471.002113/2004-09 e n.o 18471.001351/2006-51.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
13
Logo, conclui que ou o resultado útil do PA 2004-09 é relevante para o caso
concreto e deve ser reintegrado ao Saldo Negativo da Recorrente, já que a autuação foi cancelada;
ou então o resultado útil não é relevante, como pretende o Relatório de Diligência, e o Despacho
Decisório é nulo por erro de fundamentação para negativa do crédito, resultando na homologação
tácita das compensações.
Passamos então à análise do Recurso Voluntário.
Inicialmente defende a Recorrente nulidade do que alega ter sido o processo de
cobrança do débito compensado, o que apenas poderia ocorrer através de lançamento. Tal
alegação apenas veio aos autos em sede de Recurso Voluntário.
De fato, entendo assistir razão à Recorrente quanto a impossibilidade de cobrança
do débito não homologado, mas não a ensejar a nulidade do presente processo. Explico.
O presente processo trata de Declaração de Compensação de fls. 01/02,
protocolizada em 14/04/2003, onde a interessada se compensa de um crédito no valor de R$
16.173.875,80 (dezesseis milhões cento e setenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e
oitenta centavos) com débitos que informa na referida DCOMP.
Apenso ao presente encontra-se o PA no. 10768.004193/2003- 19, onde a
interessada apresenta Declaração de Compensação - DCOMP de fls. 01 / 02, protocolizada em
14/05/2003, através da qual se compensa do mesmo crédito objeto do presente.
Além disso, conforme pesquisa ao sistema informatizado SRF SIEF/PERDCOMP há
ainda 2 DCOMPs eletrônicas ativas vinculadas ao presente processo/crédito, de números
02810.11329.281204.1.7.02-7879 e 41279.70126.141103.1.3.02-0000, as quais foram baixadas
para tratamento manual, fls. 102/105 e 114/117, e 80 DCOMP eletrônicas correlacionadas as
DCOMP eletrônicas acima citadas, não havendo DCOMP eletrônicas vinculadas ao processo
administrativo apenso ao presente, de no. 10768.004193/2003-19, fls. 123.
É notório que quando da apresentação das DCOMPs manuais de fls 01 e 02 do
presente processo e do seu apenso em questão (14/04/2003 e 14/05/2003) as mesmas não
possuíam o caráter de confissão de dívida, o que só ocorreu com a edição da MP 135, de 30 de
outubro de 2003, posteriormente convertida na Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, cujo art.
17, ao adicionar o §6° ao art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, atribuiu à declaração de
compensação natureza de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Desta feita, tendo em vista que as DCOMPs foram apresentada antes do efeito de
confissão de dívida, a autoridade fiscal deveria promover a constituição do crédito tributário
através de auto de infração específico.
Tal fato não passou desapercebido pela unidade de origem que promoveu a
representação para lançamento do crédito tributário compensado (fl. 127), em que pese inexista
nos autos confirmação se tal procedimento foi realizado. Senão vejamos:
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
14

Entretanto, isso não enseja nulidade do Despacho Decisório ou do presente
processo, que trata da análise do direito creditório pleiteado. Por mais que a não homologação
das compensações pretendidas tenham acarretado em intimações indevidas para pagamento dos
débitos não compensados, a sua cobrança não se dá e nem se dará através do presente processo,
que não se trata a essa finalidade, tal qual determinado pela referida representação.
Certamente que se a unidade de origem persistir na exigência do débito tributário
não homologado, caso não tenha sido objeto de devido lançamento para sua constituição, estaria
a exigir débito decaído e seu questionamento se daria através de procedimento próprio.
Por sua vez, o que parece ter ocorrido foi que o DD por tratar também das DCOMPs
02810.11329.281204.1.7.02-7879 e 41279.70126.141103.1.3.02-0000, as quais foram baixadas
para tratamento manual, fls. 102/105 e 114/117, e 80 DCOMP eletrônicas correlacionadas as
DCOMP eletrônicas acima citadas, essas sim apresentadas com efeitos de confissão de dívida,
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
15
prosseguiu à cobrança dos débitos. Entretanto, eventual falha na cobrança não ensejaria, por si só,
nulidade do processo.
Assim, não procede os argumentos recursais nesse particular, razão pela qual
indefiro tal preliminar de nulidade.
Em sequência, prossegue a Recorrente a defender, ora a improcedência ora a
nulidade do DD, sob o argumento de que não poderia ter fundamentado o seu indeferimento em
razão de lançamentos de crédito tributário (que reverteram o saldo negativo pleiteado) ocorridos
após a apresentação das PER/DCOMPs. Nesse ponto entendo assistir razão a Recorrente e
entendo que o Despacho Decisório está eivado de nulidade.
Vejamos os fundamento do contestado DD:

Em pesquisa aos sistemas informatizados SI EF/AÇÃO FISCAUDOSSIE ELETRÔNICO
e SINCOR/PROFISC, pode-se verificar que a interessada sofreu autuação referente
ao ano-calendário de 2001, através do PA no. 18471.002113/2004-09, relativa ao
imposto de renda retido na fonte — IRRF, nos períodos de abril, setembro e
outubro de 2001, onde se apurou imposto a pagar nos valores originais de R$
15.172.506,10, R$ 4.467.785,77 e R$ 18.781.445,94, respectivamente, fls. 97/101.
Por fim, também pode-se constatar, conforme pesquisas SIEF/AÇÃO
FISCAUDOSSIE ELETRÔNICO e SIEF/PROCESSOS de fls. 98/101, que através do PA
no. 18471.001351/2006-51, a interessada sofreu autuação relativamente ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ, referente ao ano de 2001, resultando
tal autuação numa alteração na situação de prejuízo apurada pela interessada em
2001, a qual, passou de Prejuízo apurado no valor de (-) R$ 308.090.832,02,
conforme informado em linha 46 da ficha 09 A de sua DIPJ/2002, fls. 69/71, para
Lucro Real no valor de R$ 94.654.378,26, conforme apurado em fiscalização, fls.
98/101, resultando numa apuração de IRPJ a pagar no valor de R$ 23.639.594,56.
Portanto, com base na informação acima, em que restou apurado saldo de IRPJ a
pagar para o ano de 2001, e considerando-se que, segundo a sistemática lógica da
legislação pertinente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e dos artigos 2° . e
6° da Lei no. 9430/96, não é possível, num mesmo exercício se apurar
simultaneamente saldo de IRPJ a pagar e saldo de IRPJ a compensar,
impossibilitado fica se falar em certeza e liquidez de crédito passive l de
restituição/compensação relativamente a saldo negativo de IRPJ, alegado pela
interessada.
Diante do acima exposto, tendo em vista que a certeza e a liquidez do crédito
constituem requisito indispensável para a restituição/compensação, em
obediência ao disposto no artigo 170 da Lei no. 5.172, de 1966— Código
Tributário Nacional, e considerando-se o determinado no 3°. Passo da Ordem de
Serviço SRRFO7 no. 1 de 10 de dezembro de 2004, proponho que NÃO SE
RECONHECA 0 DIREITO CREDITÓRIO pleiteado através de DCOMP de fls. 01 / 02
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
16
do presente e DCOMP de fls. 01 / 02 do processo no. 10768.004193/2003-19,
DCOMP
eletrônicas
de
números
02810.11329.281204.1.7.02-7879
e
41279.70126.141103.1.3.02 -0000, fls. 102/105 e 114/117, e DCOMP eletrônicas
correlacionadas As DCOMP eletrônicas acima citadas, fls. 144/149, e, que NÃO SE
HOMOLOGUE a compensação pleiteada através das DCOMP acima citadas, no
valor total de R$ 28.689.552,28 (vinte e oito milhões seiscentos e oitenta e nove
mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), referente ao
saldo negativo de IRPJ — ano-calendário de 2001, e ainda, o encaminhamento
deste processo ao EQCAC desta Diort para cientificar a interessada, e
prosseguimento na cobrança dos débitos objeto das DCOMP em questão, uma vez
que todos os débitos informados em DCOMP entregues ou transmitidas a partir
de 31/10/2003 são considerados confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência de débitos indevidamente compensados, conforme o
determinado no artigo 17 da MP no. 135/2003, que deu nova redação ao artigo
74 da Lei no. 9.430/1996, posteriormente convertida em Lei no. 10.833/2003,
cabendo, entretanto, ressaltar que o débito declarado em DCOMP de fls. 01, sob
o código de receita 6912- PIS, referente a março de 2003, no valor de R$
1.122.951,45, por não se encontrar confessado em DCTF, conforme se verifica em
fls. 118/120, foi objeto de Representação DEFIC, conforme cópia de fls. 121.

Pois bem, neste particular entendo que o DD é absolutamente nulo. Isto porque,
não poderia tal decisão ser fundada em fatos e lançamentos de créditos tributários ocorridos após
a apresentação das DCOMPs de fls. 01/02 do presente processo e do apenso.
Veja que a autoridade fiscal sequer procedeu a verificação ou análise do direito
creditório, simplesmente indeferiu o direito creditório fundado em fatos supervenientes ao
exercício do direito pela Recorrente.
Ademais, outro fato chama atenção, o DD também tratou das DCOMPs
02810.11329.281204.1.7.02-7879 e 41279.70126.141103.1.3.02-0000, as quais foram baixadas
para tratamento manual, fls. 102/105 e 114/117, e 80 DCOMP eletrônicas correlacionadas as
DCOMP eletrônicas acima citadas. Ocorre que, como se verificou do despacho de fl. 206 essas
DCOMPs não se encontram efetivamente vinculadas ao presente processo que pleiteia SN de
2001, mas sim ao processo 10768.002435/2004-41 (fl .193), no qual está sendo feito a análise do
credito referente ao SN - AC 2002, que não foi objeto dos autos de infração que acarretaram no
fundamento para indeferimento das compensações relativas ao SN AC 2001. Em outras palavras, o
DD também decidiu sobre DCOMPs estranhas ao presente processo.
Ou seja, por esse motivo também entendo restar patente a nulidade do Despacho
Decisório.
Assim é que, acatando a preliminar de nulidade do DD arguida pela Recorrente,
com a fundamentação complementar acima citada, oriento meu voto por Declarar Nulo o
Despacho Decisório de fl. 161, consubstanciado no Parecer Conclusivo 106/2008 (fls. 176/180) e,
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100706/2003-11
17
por consequência, reconhecer a Homologação Tácita nos termos do que dispõe o §7o do art. 74 da
Lei 9.430/96.
Por óbvio, para que não pairem dúvidas, o reconhecimento da homologação tácita
não importa no reconhecimento do direito creditório pleiteado, mas tão somente na extinção da
compensação pretendida no presente processo face o decurso de determinado lapso temporal.
Desta feita, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de acatar a
preliminar de nulidade do DD e, face ao transcurso do lapso temporal superior a 05 anos entre a
apresentação das DCOMPS (14/04/2003 e 14/05/2003) e a prolação de um novo DD, reconhecer a
homologação tácita.
Restam prejudicadas as demais razões de mérito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1063
DF CARF MF
Original